Tribunal: TJSP
Processo: 0000958-10.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO IMPROVIDO.